Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0741359-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO, ANA PAULA ALVES MACHADO RECORRIDO: MARIA ISABEL DE MIRANDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL A MAIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso interposto ao ID 58475647. 2. Por outro lado, não conheço do recurso interposto ao ID 58475649 pelas mesmas recorrentes, diante da flagrante preclusão consumativa. 3. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou as recorrentes a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 11.078,30 (onze mil e setenta e oito reais e trinta centavos). Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido contraposto. 4. Conforme exposto na inicial, em maio de 2021 as partes ajustaram contrato de prestação de serviços advocatícios para fins de ajuizamento da demanda autuada sob o no 0717004-45.2021.8.07.0020, em face de terceiro estranho à lide. Aduziu-se que foi pactuado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre o proveito econômico da ação. Relata a recorrida que, no referido processo, em 06.03.2023, foi firmado acordo visando a conclusão da obra no imóvel localizado na SHA Chácara 55, Lote 08, Arniqueiras/DF, e o pagamento do valor de R$ 50.000,00 em proveito da recorrida, o qual foi recebido pela 1a recorrente, mas não repassado à cliente, ora recorrida. Ao indagar as recorrentes, a recorrida foi informada que os valores seriam referentes aos honorários advocatícios contratados. Por outro lado, a recorrida defende que as recorrentes deveriam ter descontado 30% do valor de R$ 50.000,00 e que após a conclusão da obra seria realizada outra prestação de contas referente aos serviços efetuados para repasse dos 30% referente ao restante da obra realizada, o que totalizaria a quantia de 30% sobre o valor de R$ 76.781,00. Nesse contexto, argumenta que é devida às recorridas a quantia de R$ 23.034,30 (vinte e três mil e trinta e quatro reais e trinta centavos), devendo as mesmas lhe pagarem o valor de R$ 26.966,00 (vinte e seis mil e novecentos e sessenta e seis reais). 5. O Juízo de primeiro grau concluiu que as recorrentes não atenderam às disposições do Estatuto da OAB, tendo optado por reter, de forma arbitrária, o valor que reputaram pertinente para a satisfação do seu crédito de honorários contratuais. 6. Nas razões recursais (ID 58475647), as recorrentes sustentam que o termo de acordo considerado pelo juízo de origem não tem qualquer relação de pertinência com o negócio jurídico entabulado entre as partes. Além disso, reproduz o contexto fático narrado na contestação. Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de condenar a recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais que entendem lhe serem devidos. 7. Contrarrazões ao ID 58475655. 8. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que, não comprovada a alegada hipossuficiência, o pedido foi indeferido. Ao ID 58941865, as recorrentes comprovaram o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e do Estatuto que rege a advocacia. 10. A cláusula segunda do contrato anexado ao ID 58475329 estabeleceu que “Pelos serviços profissionais prestados, objeto do presente do contrato, serão devidos pela CONTRATANTE às CONTRATADAS, a porcentagem de 30% (trinta por cento), sobre o proveito econômico obtidos na ação de rescisão ou em acordo judicial ou extrajudicial”. 11. Por sua vez, nos autos n. 0717004-45.2021.8.07.0020, a recorrida firmou acordo com o réu daquela demanda. O instrumento de acordo encontra-se anexado ao ID 58475332 e prevê, em sua cláusula terceira, que seriam pagos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja primeira parcela, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi paga no dia 06.03.2023 e a segunda, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no dia 07.03.2023. 12. Cumpre salientar que o referido termo de acordo, livremente ajustado entre as partes, não previu na citada cláusula que os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se tratariam exclusivamente de verba honorária devida às recorrentes. Outrossim, no segundo acordo extrajudicial avençado (ID 58475611), pactuou-se o pagamento de R$ 16.200,00 (dezesseis mil de duzentos reais), não tendo a referida quantia, de igual modo, sido pactuada a título de honorários advocatícios. Nesse contexto, conclui-se que o proveito econômico efetivamente comprovado nos autos é de R$ 66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais), que corresponde ao somatório dos valores estabelecidos nos dois acordos. 13. Com isso, as recorrentes fariam jus ao recebimento de R$ 19.860,00 (dezenove mil oitocentos e sessenta reais), o que demonstra a irregularidade da retenção dos R$ 50.000,00 e também evidencia que nenhum outro valor é devido pela recorrida. Por outro lado, as recorrentes não provaram documentalmente que teriam ajustado o recebimento de honorários advocatícios com base no suposto proveito econômico de R$ 506.600,00 (quinhentos e seis mil e seiscentos reais), cujos gastos relativos ao vultoso montante sequer foram comprovados mediante a apresentação da prestação de contas referente à execução da obra. Logo, as recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC), de forma que a sentença se mostra irretocável. 14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelas rés/embargantes nos quais alegam a presença de erro material no acórdão de ID 62729706, que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de ID 58475639 por seus próprios termos. Em suas razões recursais, alegam: "Ocorre que embora o V. Acórdão tenha improvido, mantendo a r. sentença considerando como proveito a soma dos valores em espécie e valorando o segundo acordo entabulado após a propositura da ação distribuída em 28/07/2023 e o acordo em 08/11/2023 que atribuiu o valor de R$ 16.200,00 para conclusão de um prédio de 4 andares, orçado por engenheiro em R$ 506 mil, induzido em erro por inverdades e simulação contratual, para se furtar da obrigação contratual". 3. Contrarrazões ao ID 58475655. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. O erro material nos embargos de declaração é um equívoco que pode ser corrigido por meio desta via, ou de ofício, e que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. Outrossim, trata-se de um equívoco que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, e que se caracteriza por ser manifestamente evidente à primeira vista. Por outro lado, o erro material é um equívoco na expressão do julgamento, e não no julgamento em si, o que não implica vício no conteúdo do julgamento, mas na forma de sua exteriorização. No caso, todavia, não se identifica qualquer erro material no acordão embargado, tratando-se a insurgência das embargantes, pois, de mero inconformismo. 6. Com isso, verifica-se que as embargantes pretendem que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, XXXV, LV e LIV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que condenou as recorrentes a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 11.078,30 (onze mil e setenta e oito reais e trinta centavos). Afirma “a existência de erro material no v. Acórdão no que concerne a atribuição do real proveito econômico obtido com a conclusão da obra e a soma dos valores recebidos, de modo que não há como atribuir somente os valores como proveito econômico os valores recebidos e desconsiderar a grande benesse da conclusão de um prédio de 4 andares.” Reitera que “o valor a ser considerado a título de proveito econômico deve ser o real apurado com a conclusão do prédio que estava em abandono, para evitar enriquecimento sem causa”, o que feriu o princípio da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o, II, XXXV, LV e LIV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LV e LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal